Tribunal: TJPA
Processo: 0005334-76.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005334-76.2013.8.14.0201

RECORRENTE: FAUSTO SANTOS DA GAMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2°, I E IV, DO CP – RECORRENTE PUGNA SUA ABSOLVIÇÃO, PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através dos documentos juntados aos autos, bem como os indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
FAUSTO SANTOS DA GAMA
, contra decisão do Douto Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Narra a denúncia, que no dia 16/07/2013, por volta das 21hs, a vítima Carlos André do Nascimento Pimentel se encontrava em uma venda de churrasco situada na Av. Paulo Costa, próximo ao Supermercado Ita, em Outeiro, oportunidade em que duas motocicletas pararam carregando dois indivíduos cada uma, ocasião em que rapidamente os dois caronas desceram e passaram a efetuar vários tiros na direção da vítima que foi atingida mortalmente por cinco projéteis na cabeça e tórax, sendo um dos atiradores identificado como sendo o acusado Fausto.

Consta que a vítima fazia parte da torcida organizada "Remoçada" e há cerca de dois anos antes, havia se envolvido em um assassinato de um integrante da torcida adversária "Terror Bicolor" e desde então, uma rixa entre a vítima e membros de tal torcida instalou-se, chegando-se ao ponto ainda, da vítima haver em tempos anteriores, efetuado disparos de arma de fogo na direção do acusado Fausto Santos da Gama, que teria sido atingido no braço e jurado vingança contra a vítima.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Fausto Santos da Gama, ante a prática delitiva do artigo 121, §2°, I e IV, do CP.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna sua absolvição, alegando que a autoria do crime é incerta.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de pronúncia, pela existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna sua absolvição, pela inexistência de comprovação da autoria do crime.

A materialidade do delito, encontra-se comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal (nº 45239/2013), da vítima Carlos André do Nascimento Pimentel (ID Nº 9759776), Boletim de Ocorrência Policial (ID Nº 9759777) e Certidão de Óbito (ID Nº 9759780).

Os indícios suficientes de autoria, restam delineados, através dos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O irmão da vítima Elisvaldo do Nascimento Pimentel, afirmou:
“que foi testemunha direta do homicídio,
que reconhece FAUSTO, líder de torcida organizada de time de futebol, como um dos executores; que o acusado foi o segundo indivíduo que desceu da moto de abordagem e que desferiu o tiro de misericórdia na vítima, na cabeça; que o depoente ainda atirou uma cadeira contra o acusado; que ficou bem próximo do acusado; que o acusado e seu comparsa chegaram de surpresa, desferindo tiros contra a vítima; que a vítima não teve chance de defesa; que a vítima já estava no chão quando recebeu o tiro na cabeça; que o acusado atirou contra a cabeça da vítima”

Aliado, há os testemunhos de Maria Raimunda do Nascimento Pimentel e Raimundo Rodrigo Pimentel.

Dessa forma, não existe qualquer possibilidade em absolver o recorrente, por entender que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, em que é necessário a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, para se justificar, já que não se trata de mero juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO. A decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri à análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretamente ocorridas. Improvimento do recurso. Unânime.

(7560392, 7560392, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021- 2-14)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 14/09/2022